Tribunal: STF
Processo: ACO 3161
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INC. II DO § 2º DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: DESTINAÇÃO DE 12% DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000. MARANHÃO. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2000 A 2007: ALEGADO DESCUMPRIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2014. TEMAS 666, 897 E 899. PRESCRIÇÃO: OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.